Tribunal: TJPA
Processo: 0812260-75.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812260-75.2024.8.14.0000

PACIENTE: CAIO DA SILVA SARRAF

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE ÓBIDOS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.
ATOS PROCESSUAIS QUE VÊM SENDO EXECUTADOS DENTRO DE RAZOÁVEL NORMALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA OU MOROSIDADE IRRAZOÁVEL DO PODER JUDICIÁRIO.
PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA EXTREMA. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE DO AGENTE
.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. INSUFICIÊNCIA.

1.

V
erificada a inexistência de coação ilegal no direito de locomoção do paciente, decorrente da ausência de excesso de prazo injustificável, em consonância com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em constrangimento ilegal por desídia no curso do processo
.

2.
Não há retardo na marcha processual, de modo que o processo segue seu curso regular, sem qualquer atraso injustificado
.

3. Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

4. Concessão da prisão preventiva do paciente em consonância com os requisitos previstos no art. 312 do CPB
.

5.
R
estando demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, torna-se insuficiente medidas cautelares diversas da prisão.

6. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0812260-75.2024.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0800141-74.2024.8.14.0035

IMPETRANTE:
JULIANA CAROLINE SANTOS NASCIMENTO

PACIENTE: CAIO DA SILVA SARRAF

AUTORIDADE COATORA:
Vara Única de Óbidos/PA

CAPITULAÇÃO PENAL: FURTO QUALIFICADO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO em favor de CAIO DA SILVA SARRAF, em razão de decisão do juízo da Vara Única de Óbidos/PA, nos autos do processo de origem 0800141-74.2024.8.14.0035.

Em síntese, o impetrante alega que o paciente teve a prisão em flagrante delito decretada em 11/02/2024, por ter praticado os crimes capitulados nos arts 155, § 4º, II e IV (Furto Qualificado), na forma do art. 71 do CPB (Crime Continuado), e art. 288 (Associação Criminosa) e art. 307 do CPB (Falsa Identidade).

Em síntese, aduz: (i) Excesso de prazo na formação da culpa; (ii) Ausência de fundamentação na prisão preventiva; (iii) Possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Em sede de pedidos, requer a concessão de medida liminar para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, bem como seja expedido o alvará de soltura em seu favor. No mérito requer a confirmação da liminar.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, sendo submetido a análise da liminar à Desa. Vânia Fortes Bitar, em razão de afastamento funcional, de modo que foi indeferida a liminar e solicitado informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 30.07.2024, por meio do Documento de Id 21100793.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

1.

Excesso de Prazo

A concessão do remédio heroico em virtude da existência de excesso de prazo é uma medida excepcional, somente conferida nas situações em que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação ou resulte de inércia do próprio aparato judicial, situação que não ocorre no caso dos autos
.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento de que "somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais" (
HC 445.235/BA
, Rel. Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK
, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 09/12/2019).

No caso sob exame, observa-se dos autos que Caio da Silva Sarraf foi preso em flagrante no dia 11.02.2024. No dia 12.02.2024, o réu foi submetido a audiência de custódia, onde foi homologada a prisão em flagrante e convertida em prisão preventiva.

Os demais corréus requereram a revogação de suas prisões preventivas. Em 08.03.2024, o Ministério Público ofereceu denúncia, sendo a mesma recebida em 12.03.2024 e determinado a citação dos réus.

Em 22.03.2024 foi concedida liberdade, sob condições às partes Cleane Silva dos Santos e Tayna Cibele Silva dos Santos.

Caio Sarraf foi citado em 26.03.2024 e após inércia, em 01.04.2024 foi procedida a remessa dos autos à Defensoria Pública para oferecimento da defesa prévia.

Em 07.04.2024, a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação em favor do paciente.

O Ministério Público, em decorrência do insucesso na tentativa de localizar a ré Marciane nascimento, requereu sua citação por edital, em 09.07.2024.

Em 11.07.2024, o magistrado
a quo
determinou a cisão do processo em relação a Marciane Nascimento e designou audiência de instrução e julgamento a ser realizada no dia 28.08.2024.

Nessas condições, não se verifica a existência de coação ilegal no direito de locomoção do paciente, decorrente de injustificável excesso de prazo, pois conforme se observa, o processo teve seu curso normal, não havendo qualquer paralisação por desídia da acusação ou do judiciário.

Vejamos:

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015429-41.2022.8.11. 0000 PACIENTE: ANDERSON FABIANO PEREIRA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA EMENTA HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – INÚMEROS ATOS PROCESSUAIS PRODUZIDOS DURANTE A PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO DO JÚRI – INTERPOSIÇÃO DE RESE PELAS PARTES – RECURSO PAUTADO PARA JULGAMENTO EM DATA PRÓXIMA [30.8.2022] – ATOS PROCESSUAIS QUE VÊM SENDO EXECUTADOS DENTRO DE RAZOÁVEL NORMALIDADE – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA OU MOROSIDADE IRRAZOÁVEL DO PODER JUDICIÁRIO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. “Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação.” (TJMT, N.U 1026320-92.2020.8.11.0000). (TJ-MT 10154294120228110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 23/08/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/08/2022).

EMENTA: HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO - EXCESSO DE PRAZO - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - SÚMULA 21 DO STJ - JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PROCESSO JÁ PAUTADO - SESSÃO PRÓXIMA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. Proferida decisão de pronúncia, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Inteligência da Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça. O Recurso em Sentido Estrito já se encontra pautado, para julgamento em sessão próxima. (TJ-MG - HC: 10000220295679000 MG, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 12/05/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/05/2022).

Desta maneira, entendo que não houve
constrangimento ilegal sofrido, de maneira que há duração razoável do processo, conforme disposto no art. 5.º, inciso LXXVIII, da
Constituição Federal
, acrescido pela Emenda Constitucional n.º
45
/2004.

Ainda, se trata de processo envolvendo quatro réus em associação criminosa, o que gera também um procedimento mais longo, entretanto, dentro do razoável, como vem acontecendo.

Observemos como nossa jurisprudência se posiciona acerca do assunto quando há múltiplos réus:

E M E N T A HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - OPERAÇÃO QUE INVESTIGA TRÁFICO INTERESTADUAL ENVOLVENDO 130KG DE COCAÍNA - ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA - COMPLEXIDADE DA DEMANDA - PLURALIDADE DE RÉUS COM ADVOGADOS E TESTEMUNHAS DIFERENTES - DEFESA QUE PUGNOU POR DILAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAR RESPOSTA À ACUSAÇÃO - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA - DESÍDIA DOS ENTES ESTATAIS NÃO VERIFICADA - TESE SUPERADA COM O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA - PRECEDENTES DO STJ - REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA JÁ ANALISADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR - ORDEM DENEGADA. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, a aferição do excesso de prazo deve observância à garantia da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF), sendo que tal verificação não se realiza de forma puramente matemática, pois demanda um juízo de razoabilidade no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal (RHC n. 156.793/RS). 2. Na hipótese, a própria Defesa reconheceu “a complexidade da demanda, a pluralidade de réus e o vasto material de investigação” quando pugnou por prazo maior para a apresentação de sua resposta à acusação, de modo que resta enfraquecida a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, do que se denota que a demora para a realização do julgamento não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, sendo certo, também, que a contagem dos prazos processuais deve ser flexibilizada à luz do princípio da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades de cada caso. 3. De acordo com a jurisprudência do STJ, com o recebimento da denúncia, enfrentados os argumentos suscitados na defesa preliminar/resposta à acusação, resta superada a tese de excesso de prazo na formação da culpa (AgRg no HC n. 772.681/MG). 4. Fundamentos da prisão preventiva já analisados em impetração anterior (HC n. 1014379-43.2023.8.11.0000), em decisão mantida pelos tribunais superiores (HC n. 848.022-MT/STJ e HC n. 240.191-MT/STF). 5. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial. (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1005297-51.2024.8.11.0000, Relator: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/05/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/05/2024).

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO-JUIZ. AUTORIDADE IMPETRADA QUE TEM AGIDO DILIGENTEMENTE NOS ATOS PROCESSUAIS. OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. PLURALIDADE DE RÉUS. FEITO QUE CONTA COM PECULIARIDADES. SÚMULA Nº 15 DO TJCE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISLUMBRADO. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA, COM RECOMENDAÇÃO. 1. Pretende a defesa a liberdade do paciente, com expedição do Alvará de Soltura. Para tanto, ao noticiar que o paciente estaria preso cautelarmente há mais de 09 (nove) meses, sem que a instrução criminal tenha se iniciado, sustenta o impetrante excesso de prazo para formação da culpa. Por esta razão, entende que ele estaria submetido a constrangimento ilegal. 2. Impende dizer-se, inicialmente, que o CPP não consigna prazo absoluto e improrrogável, devendo a contagem dos prazos ser realizada de forma global, atentando-se, sobretudo, ao critério da razoabilidade. Nesse sentido, não configura o excesso de prazo a mera soma aritmética, sendo necessária, em determinadas ocasiões, uma maior dilação dos prazos processuais. Precedentes do STJ. 3. Do exame dos autos originários, precisamente da sequência dos atos processuais, vislumbra-se que inexiste o descaso da autoridade impetrada quanto ao trâmite do feito, pois, até o momento, foram adotadas todas as medidas judiciais pertinentes para impulsionamento do processo, tratando-se de ação penal que versa sobre delito de natureza grave, com pluralidade de réus (três) e com determinadas peculiaridades, a exemplo da necessidade de desmembramento do feito em face de um dos acusados. Por oportuno, consigna-se a Súmula nº 15 do TJCE: ¿Não há falar em ilegalidade da prisão por excesso de prazo quando a complexidade do crime apurado ou a pluralidade de réus justifica a mora na ultimação dos atos processuais¿. 4. Apesar de não se observar constrangimento ilegal, decorrente de excesso de prazo para formação da culpa, a ensejar a soltura do paciente, considerando o cancelamento da audiência pautada para dezembro de 2023, entende-se como apropriado o envio de recomendação ao Juízo impetrado para que envide todos os esforços a fim de que as diligências pendentes sejam cumpridas e, por conseguinte, proceda com a designação de nova data, mais próxima possível, para realização da audiência de instrução. 5. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada, com recomendação. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus nº 0637050-66.2023.8.06.0000, em que figuram as partes acima indicadas, acorda a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, por unanimidade, em conhecer do writ impetrado para denegar a ordem requestada, mas com recomendação a autoridade judiciária impetrada para que envide todos os esforços a fim de que as diligências pendentes sejam cumpridas e, por conseguinte, proceda com a designação de nova data, mais próxima possível, para realização da audiência de instrução, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, data da assinatura eletrônica do sistema. SÍLVIA SOARES DE SÁ NÓBREGA Desembargadora Relatora (TJ-CE - Habeas Corpus Criminal: 0637050-66.2023.8.06.0000 Fortaleza, Relator: SILVIA SOARES DE SÁ NOBREGA, Data de Julgamento: 23/01/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/01/2024).

Assim, resta claro que não merece guarida o pleito de excesso de prazo na formação da culpa.

2.

Ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida preventiva está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrever parte da decisão que manteve a prisão preventiva:

“(...)Para a decretação da prisão preventiva, a lei exige preenchimento dos requisitos do fumus comissi delicti, que é o indício de autoria e prova da materialidade, e periculum in libertatis, que é a necessidade de resguardar os bens jurídicos tutelados no artigo 312. No presente caso, verifico que os indícios de autoria estão presentes pelos depoimentos dos policiais militares, que apontam para os autuados como os autores do crime de furto qualificado e associação criminosa. E a prova da materialidade está no auto de apreensão e apresentação. Conforme dito, aos autuados foram imputados os crimes de furto qualificado previsto no art. 155, § 4º, II e IV e associação criminosa prevista no art. 288 do CP. Entendo presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, qual seja da ordem pública.
(...) A conduta atribuída aos investigados, qual seja, subtração de mais de 30 (trinta) aparelhos eletrônicos smartphones durante o período carnavalesco, os quais estavam hospedados no mesmo local, tendo a polícia chegado ao referido local através do rastreamento pela internet do celular de uma das vítimas, me afigura periculosidade acentuada, por se tratar de mais de 30 furtos, obtidos em concurso de pessoas, cujo investigados empurravam as vítimas em praça pública, aproveitando-se deste momento para executar os furtos, demonstrando destreza em sua prática. Este juízo é deveras rigoroso no combate ao crime durante o durante o período carnavalesco que está vivenciando o município de Óbidos. Momento este, que a criminalidade, valendo-se da alta concentração de transeuntes, se aproveita para promover a prática de ações delituosas, e extremamente bem organizadas, com modus operandis característico de profissionais, o que faz gerar neste período enorme quantidade de ocorrências de crimes contra o patrimônio, o que merece ser reprimido com rigidez pelas instituições da Segurança Pública e, sobretudo, pelo Poder Judiciário, uma vez que pessoas como os autuados não possuem, no momento, condições de viver em sociedade. A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoço das medidas previstas em lei diminuirá a sensaço de impunidade junto a populaço e aos infratores, estimulando a reduço dos índices de cometimento de infraçes penais.(...) Ante o exposto, DEFIRO a representação formulada pela autoridade policial, consentida pelo Ministério Público, para CONVERTER A PRISÃO FLAGRANCIAL de CLEOMAR DE LIMA LOMAS, TAYNA CIBELE SILVA DOS SANTOS, CLEANE SILVA DOS SANTOS, WELLINGTON LUIS SANTOS DA SILVA e MARCIANE MENEZES DO NASCIMENTO, EM PRISÃO PREVENTIVA, nos termos artigo 312 do CPP, para garantia da ordem pública, consistente na periculosidade em concreto da conduta a eles atribuída. (...)
”.

O
fumus comissi delicti
se encontra presente, de ondo se observa que a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelos depoimentos colhidos, bem como no termo de exibição e apreensão.

Quanto ao
periculum libertatis,
este restou igualmente comprovado pela gravidade concreta do delito e periculosidade dos agentes, como ficou bem demonstrado na decisão que decretou a prisão preventiva.

Deste modo a constrição cautelar se impôs, uma vez que tal infração penal gera imensa intranquilidade social, principalmente se observarmos o
modus operandi
perpetrado pelo indivíduo, que subtraiu mais de 30 (trinta) aparelhos eletrônicos smartphones durante o o carnaval na cidade de Óbidos. Repiso que são mais de 30 furtos, obtidos em concurso de pessoas, cujo investigados empurravam as vítimas em praça pública, aproveitando-se deste momento para executar os furtos.

Sobre o tema, coleciono jurisprudência de nossos Tribunais Estaduais:

HABEAS CORPUS CRIME. FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 155, § 4º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/1990). ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AOS REQUISITOS PRECONIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 312 E 313, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. ALEGADA INFRAÇÃO À CONTEMPORANEIDADE. TESE NÃO ACOLHIDA. PRÁTICAS REITERADAS QUE PERDURAM AOS DIAS ATUAIS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INAPLICABILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES. NÃO APLICABILIDADE DO ART. 318-A DO CPP. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA ANTERIORMENTE APLICADA. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE RECOMENDAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA (TJ-PR 00465032420248160000 Ibiporã, Relator: substituto humberto goncalves brito, Data de Julgamento: 14/07/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/07/2024).

HABEAS CORPUS. LIMINAR INDEFERIDA. PACIENTE DENUNCIADA PELA PRÁTICA, EM TESE, DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 155, §4º, INCISO II, DO CP. IMPETRANTE QUE PUGNA PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, SOB O ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES OU, SUBSIDIARIAMENTE, PELA SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR (ART. 318-A DO CPP). AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER SANADO. DECRETO PRISIONAL QUE APRESENTA FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. FURTO QUALIFICADO. FAC DA PACIENTE APRESENTA CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO POR DELITOS DA MESMA ESPÉCIE. MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CONTUMÁCIA DELITIVA. PERICULOSIDADE. PRISÃO CAUTELAR QUE SE REVELA INDISPENSÁVEL PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO. ENTENDIMENTO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO HC COLETIVO N. 143.641/SP; SEGUNDO O QUAL A PRISÃO DOMICILIAR PODERÁ SER INDEFERIDA EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS DESDE QUE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ QUE RECONHECE A REITERAÇÃO DELITIVA COMO JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA O INDEFERIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR. JUÍZO DA CUSTÓDIA QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CONSELHO TUTELAR A FIM DE SE AVERIGUAR E RESGUARDAR O INTERESSE E A PROTEÇÃO DOS FILHOS MENORES DA ACUSADA. ORDEM DENEGADA. (TJ-RJ - HABEAS CORPUS: 00713565020238190000 202305918528, Relator: Des(a). PAULO CESAR VIEIRA C. FILHO, Data de Julgamento: 21/11/2023, QUARTA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/11/2023)

Desta feita, assiste razão ao juiz de primeiro grau em manter o réu custodiado preventivamente, haja vista estarem presentes os requisitos autorizadores para a sua manutenção.

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu nossos Tribunais Superiores, nestes termos:

EMENTA: HABEAS CORPUS. DENÚNCIA PELA SUPOSTA PRÁTICA DE FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ARTS. 155, § 4º, II E 288, AMBOS DO CP). PRETENSA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS E DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. NÃO ACOLHIMENTO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDADA NA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES PENAIS. PACIENTE INVESTIGADO POR INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA A PRÁTICA DE FURTOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. ATENDIDO O DISPOSTO NOS ARTS. 312 E 313, I, DO CPP. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. (TJ-RN - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08080597220248200000, Relator: RICARDO PROCOPIO BANDEIRA DE MELO, Data de Julgamento: 01/08/2024, Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/08/2024).

EMENTA: HABEAS CORPUS - FURTO QUALIFICADO - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - ANÁLISE DA PROVA DA AUTORIA - VIA IMPRÓPRIA - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA - PRESENÇA DOS FUNDAMENTOS E PRESSUPOSTOS DA PREVENTIVA - APLICAÇÃO DE CAUTELARES SUBSTITUTIVAS - INADEQUABILIDADE. 1. A questão acerca da análise da prova da autoria delitiva diz respeito ao cerne da lide penal, inviável de ser aprofundada nos estreitos limites da ação de habeas corpus. 2. Não acarreta constrangimento ilegal a decisão judicial que decreta o acautelamento preventivo, na medida em que lastreada em elementos concretos dos autos e nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, porquanto a cautelar se afigura necessária ao resguardo da ordem pública, tendo em vista a reiteração delitiva atribuída aos pacientes. 3. O crime de furto qualificado, por cuja suposta autoria os pacientes foram presos, encontra em seu preceito secundário pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos, atendendo ao comando normativo contido no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. 4. Presentes os pressupostos e aferida a necessidade da prisão preventiva, inviável a fixação de medidas cautelares diversas. (TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 32659807920248130000 1.0000.24.326598-0/000, Relator: Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data de Julgamento: 31/07/2024, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 31/07/2024).

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, nos termos do fundamento acima exposto.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 29/08/2024